Tribunal: STF
Processo: RHC 63232
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO PELO JÚRI, QUE AGUARDARA O JULGAMENTO
EM LIBERDADE. PACIENTE SEM ENDERECO CERTO, ESTANDO A APELAÇÃO, QUE
INTERPOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SER JULGADA. GARANTIA DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACÓRDÃO QUE SE MANTEM. RECURSO DESPROVIDO.